Tribunal: TJPA
Processo: 0809733-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809733-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM

AGRAVADO: VIACAO SANTA ROSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Alegação de omissão quanto à legalidade de retenção administrativa de valores com base em norma interna. Inexistência de vício. Rejeição dos embargos.

1. Embargos de Declaração opostos por sindicato de empresas de transporte coletivo em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que suspendeu a aplicação das Regras nº 05 e 06 da Instrução Normativa da SEMOB/Belém, determinando a liberação de valores retidos da empresa VIAÇÃO SANTA ROSA LTDA.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a alegada legalidade da retenção de valores fundada em norma interna da Administração (Regra nº 05), com base em dados de bilhetagem eletrônica e GPS, e se há necessidade de prequestionamento da matéria constitucional.

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a tese da legalidade da retenção, afastando-a com base nos princípios do contraditório, ampla defesa e liberdade econômica, além de inexistir previsão legal municipal que ampare o bloqueio de créditos com fundamento meramente técnico.

4. A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com sua finalidade integrativa, sendo incabível a pretensão revisional por essa via estreita.

5. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; arts. 170 e 174; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO 2995 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 04.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária Presencial, realizada no dia 02/06/2025, à unanimidade, conhecem e rejeitam os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração (Id.17471129) opostos por SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BELÉM – SETRANSBEL, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (Id.17181784) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que a SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SEMOB e o SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM- SETRANSBEL se abstenham de aplicar a REGRA 05 e REGRA 06, da Instrução Normativa da SEMOB publicada em 04/11/2015, em atenção ao Contrato Administrativo formalizado na O. S nº 109/2022, em benefício da autora – VIAÇÃO SANTA ROSA, bem como providencie a liberação de valores retidos indevidamente, a contar do mês de março/2023.

A embargante alega, em síntese, que o julgado foi omisso ao deixar de apreciar tese referente à legalidade da retenção dos valores com base em regras técnicas da SEMOB, especialmente a chamada “Regra nº 05”, que fixaria o limite médio de 176 vales-transporte por veículo, com base em estudos técnicos, bilhetagem eletrônica e cruzamento de dados com GPS.

Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Contrarrazões infirmando os termos dos embargos de declaração (Id. 17891832).

Designada sessão de julgamento em plenário virtual, a parte embargante apresentou petição manifestando oposição a tal modalidade e requerendo o encaminhamento do feito para julgamento em sessão presencial (Id. 24580122).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BELÉM – SETRANSBEL
, em face do acórdão (Id.17181784) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que a SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SEMOB e o SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM- SETRANSBEL se abstenham de aplicar a REGRA 05 e REGRA 06, da Instrução Normativa da SEMOB publicada em 04/11/2015, em atenção ao Contrato Administrativo formalizado na O. S nº 109/2022, em benefício da autora – VIAÇÃO SANTA ROSA, bem como providencie a liberação de valores retidos indevidamente, a contar do mês de março/2023.

Transcrevo a ementa do Acórdão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA EXPLORADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RETENÇÕES DE VALORES RELATIVOS A VALE-TRANSPORTES EXCEDIDOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA. REGRAS 5 E 6 SEMOB. SUSPENSÃO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS. TUTELA CONCEDIDA. FUNDAMENTO. PRINCÍPIO DA LIBERDADE ECONÔMICA. VIOLAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém- SEMOB e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém-SETRANSBEL se abstenham de aplicar a Regra 05 e Regra 06, da Instrução Normativa da Semob publicada em 04/11/2015, em atenção ao Contrato Administrativo formalizado na O. S nº 109/2022, em benefício da autora, bem como providencie a liberação de valores retidos indevidamente, a contar do mês de março/2023;

2
. Evidenciado nos autos que as referidas regras criam uma “limitação” quanto ao pagamento, em conversão de valores, dos vales-transportes recebidos pela parte autora/agravada, sem, contudo, limitar a quantidade de passageiros que possam utilizar o serviço, o que de fato onera a empresa executora do transporte público de passageiros, impactando diretamente o exercício da liberdade econômica da agravada, de modo a violar o disposto nos arts. 170 e 174 da Constituição Federal;

3.
Sem que evidenciado a probabilidade do direito, não viabiliza o pleito de concessão de tutela recursal, merecendo respaldo a manutenção da decisão agravada;

4
. Diante do julgamento do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno;

5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

A controvérsia trazida nos embargos de declaração consiste em saber se houve omissão no acórdão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a alegada legalidade da retenção administrativa de valores pela SEMOB/SETRANSBEL, fundamentada em normas internas, como a Regra nº 05, voltada ao controle do uso de vale-transporte por meio de limite técnico por veículo, aferido a partir de cruzamento de dados da bilhetagem com o sistema de GPS.

O embargante sustenta que a análise dessa tese seria essencial à compreensão do litígio, pois visaria justificar o ato administrativo impugnado como expressão do poder de autotutela e de moralidade administrativa.

Não assiste razão ao embargante.

A análise do acórdão embargado revela que a questão essencial do litígio - a validade jurídica da retenção unilateral de valores por parte da Administração Pública, sem observância ao contraditório e à ampla defesa - foi expressamente enfrentada e decidida pela Turma.

Consta do voto condutor que:

“Da análise da Regra 05 e 06 da Semob, verifica-se que há um limite diário de processamento de vales-transportes recebidos pelas empresas que exploram o serviço de transporte público de passageiros, nas viagens diárias executadas por veículo (ônibus), sem, contudo, impor a limitação do recebimento desta mesma forma de pagamento.

“Regra 05: A Semob determinou que a operadora que apresentar a média de chip SAM/veículo/dia superior a descrição abaixo será submetida a bloqueio de conta pelo Setransbel e análise de forma de utilização do VT pela SEMOB.

ARSENAL/ CANADÁ/ GUAJARÁ/ RIUO GUAMÁ/ SÃO JOSÉ/ SÃO LUIZ/ TRANSURB: 176 limite médio de VT admitido”.

(...)

“Regra 06: O chip SAM/veículo/dia não pode transportar uma quantidade acima de 600 VTs”.

Restou evidenciado nos autos, ao menos neste momento, que as referidas regras criam uma “limitação” quanto ao pagamento, em conversão de valores, dos vales-transportes recebidos pela parte autora/agravada, sem contudo limitar a quantidade de passageiros que possam utilizar o serviço, o que de fato onera a empresa executora do transporte público de passageiros.

Nesse contexto as regras 05 e 06 impactam diretamente o exercício da liberdade econômica da agravada, de modo a violar o disposto nos arts. 170 e 174, da CF. (...)”

Dessa forma, a tese da legalidade da retenção com base na normatização administrativa interna foi devidamente analisada e afastada pelo acórdão embargado, diante da constatação de que não há previsão legal no município de Belém para limitar o número de passageiros que podem ser transportados com vale-transporte, tampouco para restringir o pagamento à empresa por valores acima de determinado limite técnico.

Embora o embargante manifeste discordância quanto ao entendimento adotado, o inconformismo com o mérito da decisão não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da causa. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada, a exemplo dos seguintes julgados:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)”.

Ademais, a finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício na decisão recorrida. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é imprescindível a existência de omissão, obscuridade ou contradição. Assim, a mera intenção de viabilizar o acesso às instâncias superiores não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausente qualquer desses vícios.

Assim, constata-se que os embargos opostos não se destinam a sanar vício objetivo do julgado, mas representam mero inconformismo com o resultado da decisão, não se prestando, portanto, à rediscussão do mérito da causa.

Diante do exposto, conheço e
rejeito os embargos de declaração
opostos por SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BELÉM – SETRANSBEL, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2, de junho de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/06/2025